Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-59.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712488-59.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A, ANTONIO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA APELADO: ANTONIO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte recorrente (ANTONIO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA) postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta instância recursal. Para fundamentar seu pedido, junta com a petição de apelação os seguintes documentos: cópia do contracheque (ID 66048864); DIRPF (ID 66048866); extratos de consultas a extratos representativos de contrato de mútuo (ID 66048877 e 66048878), além de outros comprovantes sobretudo de despesas ordinárias, tudo em vista de comprovar a sua incapacidade financeira para o recolhimento do preparo, com repercussão na gratuidade de justiça. O contracheque aponta renda mensal de R$16.696,27 como integrante do CBMDF, bem acima da média nacional. A DIRPF aponta renda anual de R$129.701,05. O primeiro extrato representativo de empréstimo aponta a tomada de crédito no valor de R$107.389,73, que aponta capacidade financeira. O segundo extrato aponta para o valor contratado de R$205.448,20, que também aponta robusta capacidade financeira. Já os comprovantes de despesas ordinárias, como, p.e, tarifa de energia, nada indicam além do que se tem normalmente para alguém de renda média para alta, consideradas as condições, como comparativo, da população em geral. Consequentemente, incompatível seu pleito com o da gratuidade de justiça, sob pena de desvirtuamento do instituto que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal), o que não é o caso dos autos. Cumpre referir, por oportuno, que as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, não causando grandes impactos econômico-financeiros não suportáveis pela parte requerente (vide Acórdão 1357753, 07098365220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021). Em complemento, cabe citar os seguintes precedentes norteadores do entendimento ora assimilado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Não havendo comprovação da hipossuficiência, o pedido de justiça gratuita deve ser negado. (Acórdão 1636431, 07183627120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) GAGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 2. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 3. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1633279, 07292734520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1608385, 07119087520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastante, de se assentar que eventual deferimento do benefício teria efeito tão somente ex nunc, de modo que a parte não estaria alforriada do pagamento dos honorários advocatícios a que já foi condenada. À vista disso, ausentes elementos que revelem a incapacidade da parte recorrente em fazer frente às custas processuais, mesmo com a juntada de vários documentos para esse objetivo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requestado. Consoante sabido, o preparo se consubstancia em um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte recorrente ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, intime-se a parte apelante (ANTONIO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA) para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação acima, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator